Tribunal: TJDFT
Processo: 0703163-83.2025.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA DIGITAL. RUPTURA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDUTA TÍPICA. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. MAUS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO. CRIME CONTINUADO. FRAÇÃO ADEQUADA. REDUÇÃO PENA DE MULTA. SUBSTITUIÇÃO PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do delito previstos no art. 24-A da Lei no 11.340/06, por três vezes.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2. (i) verificar se houve ruptura da cadeia de custódia, gerando nulidade das provas digitais; (ii) analisar se o conjunto probatório comprova suficientemente a autoria e a materialidade; (iii) examinar a tipicidade da conduta; (iv) avaliar o acerto da sentença quanto à valoração negativa dos antecedentes e à fração aplicada para majorar a reprimenda em virtude da continuidade delitiva; (v) perquirir a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A cadeia de custódia (art. 158-A e seguintes do CPP) está relacionada à idoneidade do caminho percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado. Eventual interferência no trâmite processual descrito na legislação pode, a depender do caso, configurar quebra. 3.1. Não basta a mera alegação, devendo ser indicada e demonstrada, de forma minimamente precisa, a adulteração ou irregularidade do caminho da prova, bem como o prejuízo efetivamente sofrido.
4. O descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei no 11.340/06) se consuma quando o sujeito realiza a conduta proibida ou deixa de realizar a conduta determinada na decisão judicial, da qual tinha ciência inequívoca. Trata-se, portanto, de crime formal, o qual se consuma com o mero descumprimento das determinações judiciais, como na hipótese.
5. Comprovado que o réu, ciente da medida que o proibia de fazê-lo, entrou em contato com a vítima por ligações telefônicas e mensagens, resta caracterizado o crime previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha.
6. A condenação por fato anterior com trânsito em julgado posterior ao delito analisado, embora não configure reincidência, caracteriza maus antecedentes, permitindo a exasperação da pena-base.
7. A doutrina e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte pacificaram o entendimento de que em caso de crime continuado deve ser adotado o critério da quantidade de crimes cometidos, ficando estabelecidas as seguintes medidas: dois crimes - acréscimo de um sexto (1/6); três delitos - acréscimo de um quinto (1/5); quatro crimes - acréscimo de um quarto (1/4); cinco delitos - acréscimo de um terço (1/3); seis crimes - acréscimo de metade (1/2); sete delitos ou mais - acréscimo de dois terços (2/3).
8. Verificada a desproporcionalidade da pena pecuniária em relação à sanção corporal, impõe-se a reforma da sentença neste ponto.
9. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando o crime é praticado com violência contra a mulher, nos termos da Súmula no 588 do STJ.
IV. DISPOSITIVO:
10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, 71, caput e 72; CPP, arts. 158-A e seguintes, 386, incisos III e VII; Lei 11.340/06, art. 24-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas no 588 e 659; STJ, AgRg no RHC n. 208.156/MT, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 06.05.2025; TJDFT, Acórdão n. 2027988, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 31.07.2025; TJDFT, Acórdão n. 1991689, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 23.04.2025; TJDFT, Acórdão n. 2022688, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 17.07.2025; TJDFT, Acórdão n. 2019965, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 10.07.2025; TJDFT, Acórdão n. 2064333, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 05.11.2025; TJDFT, Acórdão n. 2062272, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 06.11.2025; STJ, AgRg no REsp n. 2.117.149/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 19.08.2025; TJDFT, Acórdão n. 2044695, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 10.09.2025; TJDFT, Acórdão n. 2071923, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 26.11.2025.